Tribunal: STF
Processo: ARE 1505855
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claro S/A interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. Nas razões do agravo, articulou a ofensa direta à Constituição, a competência privativa da União para fiscalizar o funcionamento das estações de rádio base, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...) COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. (...).



    No apelo excepcional, a recorrente alega violação aos arts. 21, XI; e 22, IV; da Constituição Federal. Aduz que a legislação municipal não pode incidir sobre a atividade de telefonia, por não caber ao Município legislar sobre a operação do setor de telecomunicações, e tampouco instituir taxas e procedimentos sobre tal atividade. Assevera ser de competência privativa da União legislar sobre telecomunicações.



    Postula a reforma do acórdão, para que seja afastada a multa decorrente da ausência do recolhimento da taxa de licenciamento das Estações de Rádio Base, por usurpação da competência privativa da União para legislar e fiscalizar o setor de telecomunicações.



     



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu devida a cobrança pelo Município de licenciamento ambiental para fins de instalação das estações de rádio base (ERB), tendo em conta a legislação local quanto ao uso e ocupação do solo urbano. A propósito, transcrevo do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Importante destacar que a questão versada nos presentes autos, (...), diz respeito unicamente à competência do município para exigir licenciamento e regularização de construção de estações de rádio-base, tendo em vista a legislação local quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território, (...) por ser matéria de interesse local.



    A respeito da matéria, ao analisar a ADI 3.110, o Supremo assentou competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    (...) 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)



     6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.



    (ADI 3110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020)



    Na sequência, essa compreensão foi confirmada no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022. Na ocasião, foi aprovada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Registre-se que, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7 de dezembro de 2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data. 



    Acresce relevar que, no tocante à exigência municipal de licença ambiental para instalação de Estação de Rádio-Base, este Pretório Excelso ao julgar a ADPF 1.063 assentou inconstitucionais as legislações municipais, que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, em razão das competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), e da interferência direta na regulação de serviços de telecomunicações (ADPF 1.063, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de fevereiro de 2024). 



    Na mesma linha do decidido na ADPF 1.063, cito recente precedente da Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de janeiro de 2025: “2. Especificamente acerca da competência municipal em sede de licenciamento ambiental, esta Corte, no julgamento da ADPF 1.063, consignou, em síntese, que ‘São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações’”.



    Corroborando, ainda mais o entendimento, esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido da competência legislativa privativa da União, mesmo nas hipóteses de aplicação de multas por descumprimento da legislação municipal que impõe a imprescindibilidade de licenciamento ambiental para edificação de Estações Rádio Base – ERB. Nesse sentido:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006.



    (ADI 7.321, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 4 de agosto de 2023)



    LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, compete à União estabelecer normas para o licenciamento ambiental de obras ligadas a telecomunicações e exploração destes serviços. 



    2. Ação julgada procedente.



    (ADI 7413, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 22 de novembro de 2024)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo, para, desde logo, prover o recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido, e determinar que o Tribunal local profira a novo julgamento de acordo com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, nos termos da fundamentação, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente